Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. RELATIVIDADE. COMPANHEIRA MENOR DE IDADE. 17 ANOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DOCUMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exame do pedido de visitação a interno do sistema carcerário deve ser feito, quando se tratar a requerente de companheira menor de idade, não apenas com vistas ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, mas também sob à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Juntada aos autos a comprovação de que a menor foi emancipada, bem como de que possui união estável com o apenado, documentos que não constavam do processo antes da decisão, é necessário que se realize novo pedido de autorização de visitas ao Juízo a quo, pois o Tribunal não pode se manifestar, sob pena de incorrer em supressão de instância.

3. Recurso conhecido e desprovido.